Tribunal: TJSP
Processo: 1027115-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Alegação de que praticou a ré taxa de juros diversa da convencionada. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Alegação de que praticou a ré taxa de juros diversa da convencionada. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada de forma adequada a efetiva prestação dos serviços e o pagamento ao prestador deste serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos autos com a exibição do certificado de propriedade do veículo financiado. Circunstância em que o valor cobrado pelo serviço (R$ 116,09) não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Nulidade da cláusula que contempla a contratação denominada "Cap. Parc. Premiável", à falta de informação mínima ao emitente da cédula acerca de sua natureza, extensão e finalidade. Inadmissibilidade da cobrança do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Repetição simples do indébito autorizada. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027115-75.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERCINO
HENRIQUE DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027115-75.2020.8.26.0002 -Voto no 40255
2
VOTO N. 40255
APELAÇÃO N. 1027115-75.2020.8.26.0002
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANESSA VAITEKUNAS ZAPATER
APELANTE: GERCINO HENRIQUE DE AGUIAR
APELADA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Alegação de que praticou a ré taxa de juros diversa da
convencionada. Descabimento do pleito de cômputo linear dos
juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista
que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ).
Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem,
porque não demonstrada de forma adequada a efetiva
prestação dos serviços e o pagamento ao prestador deste
serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ
por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de
recurso repetitivo, neste sentido. Hipótese em que o registro do
contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos
autos com a exibição do certificado de propriedade do veículo
financiado. Circunstância em que o valor cobrado pelo serviço
(R$ 116,09) não pode ser tido como abusivo. Validade da
cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Nulidade da
cláusula que contempla a contratação denominada “Cap. Parc.
Premiável”, à falta de informação mínima ao emitente da
cédula acerca de sua natureza, extensão e finalidade.
Inadmissibilidade da cobrança do seguro prestamista, nos
termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou
orientação no sentido de que, nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Repetição simples do indébito autorizada. Sentença
de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
101/108, de relatório adotado, que, em ação revisional de cédula de crédito bancário,
julgou improcedente o pedido inicial.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que, na cédula de crédito
bancário que emitiu, foi estipulada taxa de juros remuneratórios de 2,09% ao mês, mas
vem a instituição financeira aplicando, indevidamente, taxa mensal de 2,82%, inexistindo
na avença previsão de juros em patamar superior, por isso que devem ser adequados ao
patamar expressamente contratado. Salienta que é indevida a cobrança das tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027115-75.2020.8.26.0002 -Voto no 40255
3
bancárias, devendo ser restituídos em dobro os valores cobrados atinentes à tarifa de
registro do contrato, de avaliação do bem, bem assim o importes relativos à parcela
premiável e ao seguro. Pondera que, em relação à tarifa de avaliação do bem e de registro
do contrato, não há prova da prestação dos serviços, ao passo que o seguro de proteção
financeira e a parcela premiável configuram venda casada.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre revisional de cédula de crédito bancário em
que o pedido inicial foi julgado improcedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento.
Taxa de juros remuneratórios.
Não se justifica o pleito de cômputo dos juros remuneratórios de
forma linear, considerada exclusivamente a taxa mensal, porquanto convencionaram as
partes a possibilidade de capitalização, tanto é que estipulada a taxa de 2,09% ao mês e de
28,17% ao ano (campos 5.1 e 5.2, fls. 65), inexistindo respaldo legal para tal postulação,
haja vista que a limitação alvitrada importaria em modificação unilateral do que resultou
convencionado pelos contratantes, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda,
inolvidável a circunstância de que, consoante assinalado, a cláusula contratual em que
estipuladas as taxas de juros em cotejo não vulnera o ordenamento jurídico vigente.
Cumpre enfatizar que a taxa de juros mensal de 2,09% (campo 5.2,
fls. 65), índice que a parte ativa postula que prevaleça, não poderá ser computada de forma
linear, porque expressamente prevista na cédula de crédito bancário a taxa de juros anual
(28,17%, campo 5.1, fls. 65), não expressando tal pactuação abusividade que cumpra ser
escoimada, consoante, aliás, preconiza a Súmula n. 541, do C. Superior Tribunal de Justiça,
cujo verbete dispõe que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Tem-se, portanto, como inadmissível o pleito da parte ativa de
limitação dos juros à taxa linear de 2,09% ao mês.
Tarifa de avaliação do bem.
Atento ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de
2018, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do
artigo 1.040, do Código de Processo Civil, no sentido de reconhecer a “validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027115-75.2020.8.26.0002 -Voto no 40255
4
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”, assiste razão ao autor no pleito de reconhecimento da abusividade de
questionada exação.
É que, na hipótese em apreço, embora seja moderado o valor da
tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da emissão de cédula de crédito
bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 65/67), tendo em vista que o valor de R$
435,00, cobrado a esse título (campo 5.5, fls. 65), corresponde a menos de 3% do valor do
veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar necessariamente na
legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que,
consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva
prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
É certo que a instituição financeira trouxe aos autos com a resposta o
documento de fls. 68, porém consta de aludido termo de avaliação apenas atestado de que o
estado do veículo é bom, o que em hipótese alguma pode ser equiparado a laudo de
avaliação do bem [muito menos justificar a cobrança de R$ 435,00 para tanto], a par do
que não veio para o feito prova do pagamento realizado a esse título, ao prestador do
serviço, de sorte que não está demonstrada de modo convincente, seja a efetiva realização
do serviço, seja o pagamento ao prestador do serviço supostamente contratado, razão pela
qual não se sustenta a cobrança de tarifa dessa natureza.
Logo, merece a insurgência guarida, para declarar a nulidade da
cláusula da cédula de crédito objeto desta ação revisional que prevê a cobrança da tarifa de
avaliação do bem (campo 5.5, fls. 69), determinada a repetição simples do indébito.
Tarifa de registro do contrato.
No que tange à tarifa de registro do contrato, não merece acolhida o
recurso, pois, consoante assentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, afigura-se válida
a cobrança da tarifa de registro do contrato na espécie, porque foi validamente pactuada
(campo 5.5, fls. 65) e representa valor razoável (R$ 116,09), por serviço efetivamente
prestado e que não traduz onerosidade excessiva ao consumidor, consoante se vê do
certificado de propriedade do veículo financiado, que comprova a averbação do gravame
em cotejo (fls. 32).
Parcela premiável.
E, manifesta se afigura a abusividade da contratação denominada
apenas de “Cap Parc Premiável” (quadro 5.5, fls. 65), à falta de informação mínima ao
emitente da cédula acerca de sua natureza e finalidade, em afronta ao Código de Defesa do
Consumidor.
Seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027115-75.2020.8.26.0002 -Voto no 40255
5
Em relação ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada”, tem-se por justificável a postulação recursal de reconhecimento da
ilegalidade da contratação do seguro prestamista na espécie.
Deveras, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de seguro de proteção
financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora,
tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Bem por isso, merece o apelo acolhida também para reconhecer a
ilegitimidade da contratação do seguro de proteção financeira, declarada então a nulidade
da cláusula contratual que o contempla (campo 5.5, R$ 979,00, fls. 65).
Repetição do indébito.
No que tange a repetição do indébito em dobro, tendo em vista o
posicionamento prevalecente, seja no C. Superior Tribunal de Justiça, seja nesta 19a
Câmara de Direito Privado, observado ainda o princípio do colegiado, mas ressalvado o
meu entendimento pessoal no sentido de que não se faz exigível a prova da má-fé no caso,
por aplicação à espécie da regra a que alude o artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, curvo-me ao entendimento da maioria, que perfilha a tese de que, para a
obtenção da repetição em dobro é necessária a prova de má-fé, dolo ou malícia na atuação
do fornecedor do serviço, o que não se verificou na hipótese em apreço, cabendo, assim,
somente a devolução de forma simples do valor indevidamente cobrado e pago pelo autor.
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para o fim declarar a nulidade das cláusulas em que
estabelecida a cobrança do tarifa de avaliação do bem, da parcela premiável (“cap parc
premiável” e do seguro prestamista, determinando a repetição simples do indébito, com
correção monetária a partir da data da emissão da cédula, computados juros legais de mora
desde a citação. Diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência recíproca, mas não
equivalente, de sorte que arcará o autor com o pagamento de 67% do valor das custas e
despesas processuais, arcando a ré com os 33% por cento remanescentes. E os honorários
devidos aos advogados das partes ficam arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da
causa [R$ 11.537,02 (fls. 14)], observado o mesmo critério e proporção, bem assim a
gratuidade processual concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027115-75.2020.8.26.0002 -Voto no 40255
6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)